Tribunal: TJBA
Processo: 8038210-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038210-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CLOVES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
CLEZIA DE JESUS SILVA, GABRIEL OCTACILIO BOHN EDLER

AGRAVADO: MULTICLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EM ULTRASONOGRAFIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO DE AQUINO COELHO, HENRIQUE SERGIO DA SILVA NOGUEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. IMPUGNAÇÃO. ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR EXECUTIVA APÓS A IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ PROCESSUAL. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES (ART. 322 CC). SUPRESSIO. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. AFASTAMENTO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão (ID 493222501) que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 488276501 dos autos de origem) apresentada pelo Executado, determinou o prosseguimento da execução e aplicou multa por embargos protelatórios (ID 497858081).

Discute-se o adimplemento integral de acordo judicial, frente à alegação da Exequente de inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a obrigação oriunda do acordo judicial foi integralmente satisfeita (art. 924, II, CPC) , analisando-se a (i) validade da alteração do objeto da execução pela Credora (ID 490026888 dos autos de origem) após a apresentação da Impugnação (ID 488276501 dos autos de origem) que comprovou o pagamento das parcelas originalmente cobradas (ID 422339237 dos autos de origem) ; e (ii) a quitação efetiva da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Exequente (Agravada) delimitou o objeto da execução na petição inicial (ID 422339237 dos autos de origem), cobrando exclusivamente o inadimplemento das parcelas de nº 33, 34 e 35.

Após o Executado (Agravante) apresentar Impugnação (ID 488276501 dos autos de origem) e comprovar documentalmente a quitação das referidas parcelas, a Exequente (ID 490026888 dos autos de origem) alterou o fundamento fático da execução, passando a exigir a parcela nº 21.

A inovação da causa de pedir executiva após a apresentação da Impugnação pelo devedor é vedada, configurando violação à boa-fé processual (art. 5º, CPC) e à estabilização da lide, operando-se a preclusão consumativa sobre o direito de alegar inadimplemento de parcelas não indicadas na inicial da execução.

A cobrança restrita às últimas parcelas do acordo é ato incompatível com a cobrança de prestações anteriores, gerando a presunção de quitação destas, nos termos do art. 322 do Código Civil.

Ainda que se superasse a preclusão, o Executado demonstrou cabalmente o pagamento da parcela nº 21. A aceitação do pagamento (mesmo fracionado) e a recepção de todas as parcelas subsequentes (22ª à 35ª), sem ressalvas, seguidas da cobrança inicial restrita às três últimas, gerou no devedor a justa expectativa de quitação, aplicando-se o instituto da
supressio
.

Demonstrada a procedência da Impugnação, baseada em prova documental robusta, afasta-se a multa por embargos protelatórios (ID 497858081), pois o Agravante exercia seu legítimo direito de defesa contra execução infundada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.
Tese(s) de julgamento
: 1. A alteração do fundamento fático da execução (parcelas inadimplidas) pelo credor, após a apresentação da Impugnação ao Cumprimento de Sentença pelo devedor, viola a estabilização da lide executiva, a boa-fé processual (art. 5º, CPC) e a preclusão consumativa. 2. A cobrança, pelo credor, das últimas parcelas de um acordo de trato sucessivo é ato incompatível com a cobrança de prestações anteriores, gerando a presunção relativa (art. 322, CC) de quitação destas. 3. A aceitação reiterada de pagamentos pelo credor (mesmo com atraso ou fracionados) e a sua inércia em cobrar supostas parcelas antigas, optando por executar apenas as últimas, configura a
supressio
e gera no devedor a justa expectativa de quitação.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código Civil, art. 322. Código de Processo Civil, arts. 5º , 515, II , 524 , 798 , 924, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8038210-95.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante JOSE CLOVES NASCIMENTO e como Agravada MULTICLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EM ULTRASONOGRAFIA LTDA - ME,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para
1)

ACOLHER
a Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 488276501 dos autos de origem);
2)

DECLARAR EXTINTA
a execução pela satisfação integral da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil;
3) AFASTAR
a multa por embargos protelatórios aplicada na decisão de ID 497858081;
4) CONDENAR
a Exequente (Agravada) ao pagamento das custas incidentais e de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do Executado (Agravante), fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Tudo nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01